Tribunal: TJSP
Processo: 1013177-40.2019.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (temas 41 e 922). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Alegação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (temas 41 e 922). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Alegação de julgamento com base em provas produzidas em outro processo. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.